Tribunal: TJPA
Processo: 0802702-61.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802702-61.2022.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HUMBERTO CORREA QUEIROZ JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1. O mandado de segurança impetrado para afastar a exigência de ICMS na transferência de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular, localizados em estados diferentes, sem transferência de titularidade. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, confirmando a inexistência de fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de ICMS na transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, à luz do Tema 1.099 do STF e da Súmula 166 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o que pressupõe a transferência de titularidade do bem, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal.

4. A movimentação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo imposto, ainda que situada em estados distintos, não caracteriza fato gerador do ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ e da consolidada do STF.

5. O julgamento da ADC 49 pelo STF reafirmou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com modulação dos efeitos para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/4/2021.

6. Considerando que a ação fora impetrada em 2022, já sob a égide da modulação, e a ausência de circulação jurídica de mercadorias, resta inaplicável a exigência do imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Apelação cível desprovida.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 11, §3º, II.

Jurisprudência relevante: STF, Tema 1.099; ADC 49; STJ, Súmula 166.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por Humberto Correa Queiroz Júnior, concedeu a segurança nos seguintes termos (Id n.º 18687719):

“DECIDO.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar ao Impetrado, na pessoa do Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária de Tucuruí, abster-se de efetuar a cobrança do ICMS nas operações de transporte de gado interestadual de propriedade do Impetrante, desde que não caracterizada/evidenciada a transferência da titularidade das mercadorias ou a realização de atos de mercancia, tudo conforme a tese de Repercussão Geral n° 1.099 do Supremo Tribunal Federal.

Sem custas.

Sem honorários advocatícios, conforme o teor das Súmulas n° 512 e 105, respectivamente, do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Sentença sujeita a reexame necessário. Escoado o prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJEPA, conforme determina o § 1° do artigo 14 da Lei n° 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Tucuruí/PA, data e hora do sistema.”

Em suas razões recursais (id n.º 18687722), o Estado alega que o procedimento fora impetrado por Humberto Correa Queiroz Junior visando afastar a cobrança de ICMS-DIFAL sobre a movimentação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica, visto que o contribuinte desenvolve atividades pecuaristas em suas fazendas, sendo uma localizada em Araguaçu no Estado de Tocantins e outra em Breu Branco no Estado do Pará, necessitando, em decorrência de períodos sazonais, movimentar o gado que possui.

Sustenta a aplicabilidade do Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso em questão.

Defende que a modulação dos efeitos do referido julgado atingiu a presente questão, em razão do procedimento mandamental ter sido impetrado no dia 29/6/2022, assim submete-se a modulação da Suprema Corte.

Apresentada contrarrazões pela empresa (id nº 18687725) no sentido de impugnar todos os argumentos aduzidos pelo recorrente, requerendo, ao final, a manutenção do julgado, em razão da aplicação do Tema 1.099 do STF e da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ante a mera movimentação de mercadoria entre estabelecimento do titular e a ausência de mercância.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 22920988).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, com a ação intentada visou o autor, ora recorrido, o provimento jurisdicional com vistas a não incidência de ICMS sobre a transferência de semoventes entre suas propriedades localizadas nos Estados do Pará e Tocantins.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o juiz de origem julgou procedente os pedidos iniciais, sob o fundamento da inexistência de fato gerador do ICMS, uma vez que tais operações não envolveriam transferência de titularidade ou ato de mercância, sendo apenas deslocamento físico de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, entretanto consigno, desde já, que não lhe assiste razão, pelas razões que passo a expor.

Pois bem, o ICMS, imposto de competência dos Estados, incide, conforme o art. 155, II, da Constituição Federal, sobre operações relativas à circulação de mercadorias. No entanto, a "circulação" que gera a incidência do imposto pressupõe a existência de uma operação mercantil, com transferência de titularidade ou propriedade do bem.

Conforme consta na inicial, o autor é pecuarista, com propriedades rurais localizadas nos Estados do Pará e Tocantins, sendo iminente a necessidade de transportar seu rebanho entre esses Estados, tendo em vista a necessidade de melhor aproveitamento da capacidade produtiva das propriedades, especificamente para cria, recria e engorda.

Nos casos em que ocorre apenas o deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, mesmo que em estados distintos, não há fato gerador do ICMS, visto que não se configura a circulação jurídica da mercadoria. Esse entendimento é amplamente consolidado na jurisprudência, notadamente pelo STJ, que editou a Súmula 166, estabelecendo:

Súmula 166/STJ: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Esse entendimento também foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em diversas ocasiões, incluindo o julgamento do ARE 1.255.885/MS, que tratou do Tema 1.099 de repercussão geral. A tese firmada no julgamento foi clara:

Tema 1.099/STF: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Houve a suscitação da modulação de efeito da cobrança de ICMS em operações interestaduais sobre mercadorias entre filiais de mesma pessoa jurídica em conformidade ao julgado recente do STF na ADC nº 49, proferido nestes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.

3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (grifei)

Ocorre que o Estado alega que a partir do julgamento em sessão virtual dos embargos de declaração na ADC 49 no dia 12/4/2023, estes foram parcialmente acolhidos para fixar a modulação dos efeitos da decisão para serem aplicados a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a publicação da ata de julgamento que ocorreu no dia 29/4/2021.

Contudo, observa-se que o STF julgou improcedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC 49) proposta pelo Governador do Rio Grande do Norte, visando à declaração de validade de dispositivos da Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir) que respaldavam a tributação de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo dono (DJE nº 90, divulgado em 10/05/2022).

A ação foi julgada improcedente, produzindo, como efeito reverso, a declaração de inconstitucionalidade das seguintes disposições em debate: a) a que dispõe ser autônomo cada estabelecimento do mesmo titular (artigo 11, § 3º, II); b) a que considera ocorrido o fato gerador no momento da saída da mercadoria, ainda que para estabelecimento do mesmo titular (artigo 12, I, final); e c) a que disciplina a base de cálculo do imposto na saída de mercadoria com destino a estabelecimento do mesmo titular (artigo 13, § 4º).

No que diz respeito aos embargos de declaração, no tocante à modulação dos efeitos dessa decisão, teve seu julgamento concluído em 19/4/2023. Segue, a título informativo, transcrição da ata da última sessão de julgamento, lavrada em 19/4/2023:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996,
excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023.” (grifei)

Na mesma linha mostra-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166/STJ. TEMA 259/STJ. ADC 49. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de origem deferiu o pedido de medida liminar, vedando a cobrança de ICMS sobre o transporte de bovinos entre estabelecimentos de titularidade do impetrante.

2. Cotejadas as provas dos autos, apuram-se deduzíveis os fatos narrados na peça vestibular, assentados no transporte de gado vivo entre os Estados do Pará e do Mato Grosso, tendo origem e destino em estabelecimentos de titularidade do agravado.

3. O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Inteligência da Súmula nº 166/STJ e do Tema 259/STJ.

4. Afasta-se qualquer risco de que a concessão da liminar tenha o condão de suspender as ações fiscalizatórias no Estado em atuações mercantis da agravada, haja vista a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária se restringir aos casos em que a transferência de gado ocorrer entre estabelecimentos de mesma titularidade. A decisão não surte efeitos, por óbvio, nos casos estranhos ao contexto fático jurídico debatido na demanda;

5. Tendo em vista que o agravante atua, ordinariamente, na cobrança de ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias, justifica-se o receio da exigência de tal recolhimento tributário sobre o transporte de bovinos em questão, considerando que a exigibilidade indevida do tributo pode acarretar diversas constrições prejudiciais à atividade exercida pelo recorrido.

6- Recurso conhecido e desprovido

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804838-83.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR DE ICMS. NÃO CARACTERIZADO. AUTUAÇÕES FISCAIS ANULADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 166 do STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1 - É pacífica na jurisprudência pátria que não se caracterizada a ocorrência de fato gerador de ICMS a transferência de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes do mesmo contribuinte, na forma da Súmula n.º 166 do STJ, ensejando o julgamento monocrático da apelação e seu improvimento, posto que a tese defendida no arrazoado encontra óbice em entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, como também na pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do julgamento proferido no RE-RG 914.045, Relator Ministro Edson Fachin;

2 – Desnecessário aguardar o encerramento do julgamento da ADC n.º 49 pelo Supremo Tribunal Federal, para o julgamento do presente feito, pois no julgamento proferido no acórdão original foi ratificado o entendimento já existente sobre a matéria, julgando improcedente a ação declaratória de constitucionalidade - ADC, para declarar a inconstitucionalidade de norma do Rio Grande do Norte, que tem redação idêntica a impugnada na presente demanda, e as teses defendidas nos embargos de declaração opostos com a finalidade de modulação dos efeitos da decisão e constam dos Votos já proferidos, ressalvam da modulação os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão, como a presente ação anulatória de débito fiscal;

3 – Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013481-60.2014.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023) (grifei)

Dessa forma, o julgamento da ADC 49 resta finalizado tendo em conta o efeito vinculante da Súmula 166 do STJ, assim como a jurisprudência remansosa do STF no mesmo sentido, a questão de fundo do recurso tem amparo na tese de que não há incidência de ICMS na circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de ICMS.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto, mantendo os termos da sentença de primeiro grau, que reconheceu a não incidência do ICMS nas operações de transferência de semoventes entre as propriedades da apelada, conforme jurisprudência pacificada do STF e STJ, incluindo o Tema Repetitivo 259 (REsp 1.125.133/SP), que corrobora a impossibilidade de incidência do imposto sobre o mero deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Alerta-se as partes de que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE TRIBUNAL SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/02/2025